Tribunal: TJSP
Processo: 1037525-63.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
CONCURSO DE ADMISSÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA DA AVALIAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL, DA REPUTAÇÃO E DA IDONEIDADE POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO – ADMISSIBILIDADE – CUMPRIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO DOS ITENS 2.2 E 7 DO CAPÍTULO XII DO EDITAL – AÇÃO VISANDO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME PROCEDENTE – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDO.